Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716441-94.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CILENE FELIX CALDAS RECORRIDO: WANDERSON TEIXEIRA DE LIMA LOBO, LEIKA MILENNA LOBO FERREIRA, CONDOMINIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL, ABL PRIME LTDA DESPACHO Cumpra a Secretaria a última parte da decisão de ID 76620567. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator